Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto por RACHEL DE CASTRO BARROS E OUTRO(S) contra r. decisão que, em cumprimento de sentença requerido pelo DF, visando executar honorários de sucumbência, rejeitou a impugnação e determinou a intimação dos executados a comprovarem o depósito do valor devido, no prazo de cinco dias. Afirmam os Agravantes que há excesso de execução, porquanto o exequente não observou a correta participação de cada um dos litisconsortes nos ônus da sucumbência, em estrita observância a parcela da herança (quinhão) que caberia a cada um dos executados. Noutro tópico, alegam que é devida a compensação dos honorários com o crédito constante no precatório n. 0701788-41.2020.8.07.0000. Requerem a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão. Preparo regular. É a suma do recurso. Decido. Em pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal, o devedor, comprovando ser credor do Requerente, pediu a compensação, o que foi indeferido pelo MM. Juiz, acatando a tese do Distrito Federal de que o valor cobrado é de honorários advocatícios e estes não podem ser objeto de compensação com créditos da Fazenda Pública. Em análise sumária do feito, observa-se a consonância da r. decisão agravada com o entendimento atualmente prevalente neste eg. TJDFT de que não é possível a compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório, por ausência de identidade entre credor e devedor, porquanto os honorários são de titularidade dos advogados públicos (0010984-96.2008.8.07.0000, Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, j. 01/10/2024, DJe 15/10/2024; entre outros). Também quanto ao valor devido, a r. decisão agravada, a princípio, não destoa do regramento legal aplicável à espécie de que, não havendo distribuição proporcional entre os litigantes sucumbentes, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários (art. 87, § 2o, do CPC). Assim, não se vislumbra, por ora, verossimilhança das alegações que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator